Tribunal: TJSP
Processo: 0201738-16.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Aluno que teria sido acusado de furto e constrangido em sala de aula. Sentença de improcedência. Insurgência pelo autor. Descabimento. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. Provas requeridas pelas partes e pelo Ministério Público, que atuou como fiscal da lei pela presença de menor no polo ativo, que foram produzidas, mas conduziram à

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Aluno que teria sido acusado de furto e constrangido em sala de aula. Sentença de improcedência. Insurgência pelo autor. Descabimento. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. Provas requeridas pelas partes e pelo Ministério Público, que atuou como fiscal da lei pela presença de menor no polo ativo, que foram produzidas, mas conduziram à insuficiência do quadro probatório em relação aos fatos constitutivos de direito. MÉRITO. Prova oral que não deu respaldo à alegação de que o autor teria sido acusado de furto de dinheiro de colega de classe e exposto em sala de aula, com remoção de suas roupas e submissão à revista pública. Eventos que, embora de extrema gravidade, não contaram com denúncia à escola ou a qualquer autoridade policial ao tempo dos fatos, tampouco sendo relatados ou comentados entre alunos, seus pais ou qualquer docente. Ausência de prova de ocorrência dos fatos relatados na inicial que conduz à rejeição da pretensão indenizatória, Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.